Tribunal: TJES
Processo: 5006758-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006758-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006758-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A, HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – POSSE DE ARMA DE FOGO – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria. 2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006758-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A, HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Iúna.

O impetrante argumenta falta de justa causa para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Extrai-se dos termos da denúncia:

“
Consta no auto de prisão em flagrante anexo que no dia 10 de maio de 2024, por volta das 06h30min, na Piscina do Evaldo, Serrinha, neste município de Iúna/ES, o acusado Fagner Iduino da Costa Florindo guardava drogas, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação provisório de substância entorpecente.

Consta, também, que, na mesma data e local acima indicados, o denunciado Fagner Iduino da Costa Florindo possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

Segundo apurado, durante o cumprimento dos mandados de prisão (autos nº 0000090-85.2024.8.08.0028) e de busca e apreensão (autos nº 0000091-70.2024.8.08.0028) expedidos pela 2ª Vara desta Comarca, os policiais, em conjunto com a equipe do GAECO Sul, se dirigiram até a residência do denunciado e foram atendidos pela companheira do acusado, Ormi Silveira da Silva Souza.

Durante as buscas, foi verificado que Fagner possuía arma de fogo e munições em sua residência, sendo localizado pela cã farejadora Mona 01 (uma) espingarda calibre .36 nº 577392 e 04 (quatro) munições intactas calibre .36, encontrados atrás do guarda-roupas do casal, pertencente ao acusado.

Ainda, durante buscas manuais pela residência, foi comprovado que Fagner guardava entorpecentes, para consumo pessoal, sendo encontrado 02 (dois) papelotes de substância análoga à “cocaína”, no interior de uma gaveta no guarda-roupas do quarto do casal, além de 01 (um) pedaço de substância análoga à “maconha”, escondida atrás da churrasqueira na varanda da casa.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU nº 54504866, Termo de Declaração das testemunhas policiais, auto de qualificação e interrogatório dos envolvidos, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, Relatório Final de Inquérito Policial, em consonância com os demais elementos de informação contidos nos autos.”

Em que pesem os argumentos apresentados, verifico que restam presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, que se somam ao fato de que o paciente responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de homicídio, permitindo concluir pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, em especial, com o fim de preservar a ordem pública.

Nessa esteira, verifico que a decisão que manteve a prisão do paciente teceu considerações atinentes ao caso concreto, restando devidamente fundamentada.

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à manutenção do cárcere preventivo, afastando-se, deste modo, o pleito defensivo, na medida em que deve ser garantida a ordem pública, inclusive com o fim de evitar a reiteração delitiva.

Portanto, não há que se falar em desnecessidade da custódia cautelar, tampouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.